Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701462-49.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL HERMANO BIAVATI PULCINELI, NORMA LILIA HERMANO BIAVATI APELADO: NORMA LILIA HERMANO BIAVATI, FERNANDO BIAVATI PEREIRA, RAFAEL HERMANO BIAVATI PULCINELI D E S P A C H O Ao(s) apelado (s). Prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator